Tribunal: STF
Processo: HC 117156
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. 1. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. PREJUÍZO MANTIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM O EXAME DO MÉRITO RELATIVO À PRISÃO DO PACIENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.



    1. Conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o prejuízo caracteriza-se quando a sentença condenatória, mantendo o réu preso, vale-se de fundamentos diversos do decreto de prisão preventiva, o que não ocorreu na espécie vertente.



    2. Pedido da Impetrante para que o Superior Tribunal de Justiça julgue o mérito do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 30.050. Improcedência. Prejuízo mantido no Superior Tribunal de Justiça com o exame do mérito relativo aos fundamentos da prisão do Paciente.



    3. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes.



    4. Ordem denegada.